Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723449-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0716133-14.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a continuação da fase executiva, nos seguintes termos (Id. 95505413): “Vistos, etc. Em análise os petitórios de ID 90184864 e ID 91918951. De início, esclareço à parte credora que a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes, não se achando condicionada a uma decisão judicial. Além disso, quanto ao tema, o STJ já se pronunciou no Repetitivo 1051: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). Contudo, a habilitação do crédito de natureza concursal, no Juízo Universal, constitui faculdade que se atribui à parte exequente. Como cediço, pode a parte credora optar pela satisfação do crédito pela via ordinária da execução, em sede de cumprimento de sentença, cujo prosseguimento somente ocorrerá após o encerramento da recuperação judicial. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. 2. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 3. Determinada nova apreciação do agravo de instrumento após o julgamento do Tema n. 1.051 do c. STJ e em atenção à tese fixada, de observância obrigatória por força do art. 927, III, do CPC, procede-se à reforma do julgado, pois se mostra necessário examinar a relação jurídica que originou o crédito e o respectivo fato gerador, não se afigurando relevante considerar isoladamente a data de prolação da sentença que originou o título executivo judicial, tampouco a data do trânsito em julgado. 4. No caso, vislumbra-se que o título executivo judicial que baliza o cumprimento de sentença se originou de ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra as ora agravantes, sob o argumento de culpa exclusiva das promitentes vendedoras pela rescisão do pacto, porquanto não entregaram o imóvel na data estipulada, qual seja, 12/6/2013. 5. Assim, examinando a relação jurídica que originou o crédito e o respectivo fato gerador, qual seja, o inadimplemento das ora agravantes, evidencia-se que o crédito é preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial (10/11/2017), exsurgindo necessária sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05. 6. Contudo, a habilitação do crédito no Juízo Universal consiste em faculdade do exequente, com expedição de certidão de crédito pelo Juízo de origem, e, caso assim opte, não cabe a extinção da execução de forma açodada, procedendo-se, por conseguinte, à suspensão do feito. Por outro lado, se o exequente desejar prosseguir com o cumprimento de sentença, deverá aguardar o encerramento do processo recuperacional para realização de atos constritivos com o escopo de satisfazer seu crédito, em observância à ordem preferencial dos credores habilitados no plano de recuperação judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1341508, 07261010320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é possível impor à parte credora a submissão de seu crédito ao rito especifico de recuperação judicial, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes após a sua homologação. Dessa forma, diante da notícia de encerramento da recuperação judicial (ID 90184864 – p. 4/5) e da ausência de interesse da parte exequente em relação à habilitação retardatária do seu crédito, consoante se infere da manifestação de ID 91918951, deve haver o prosseguimento do cumprimento de sentença, pela via ordinária, nestes autos. Após a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente, para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o andamento do feito, juntando demonstrativo de cálculo do débito atualizado, devendo requerer, de forma objetiva e específica, as providências necessárias à satisfação de seu crédito.” Em síntese, a Agravante defende que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Salienta que os valores em disputa eram devidos antes do pedido de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado da sentença. Sustenta que o crédito é constituído no momento da ocorrência do seu fato gerador, de modo que a sentença condenatória apenas reconhece o fato e declara o direito dele decorrente, com efeito retroativo, pois a sentença não constitui o crédito, mas apenas declara crédito pré-existente. Acrescenta que o c. STJ pacificou o entendimento de que “o crédito proveniente da responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação deve ser incluído no respectivo plano”. Afirma que, independente da sentença de encerramento da recuperação judicial, os créditos concursais continuam sujeitas ao pagamento conforme o plano aprovado, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio creditorum, da prevalência do interesse dos credores e de incidência da empresa recuperanda em crime falimentar, consoante a redação do artigo 168 da Lei 11.101/05. Informa que “própria sentença de encerramento esclarece a possibilidade de surgimento de créditos concursais após o encerramento da Recuperação Judicial, e confere as diretrizes da forma pela qual deve ser perseguido o crédito concursal”, uma vez que o encerramento do procedimento não afasta a condição de recuperanda da empresa, tendo em vista que continuará sujeira ao plano de recuperação judicial homologado. Colaciona decisão deste eg. Tribunal de Justiça. Assevera que, diante do crédito concursal, o credor deve indicar o valor a ser pago nos termos do Plano, especialmente no que concerne à atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (31.3.2015), conforme o art. 9°, II, da Lei 11.101/2005, e a ordem de pagamento. Argumenta que a quantia receberá o tratamento de crédito retardatário, nos termos da cláusula 4.16 do plano homologado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, para sobrestar os efeitos da decisão. Ao final, pede o provimento do Agravo para reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo e determinar que sua satisfação ocorra em observânica ao Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 27490807). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, sem adentrar no mérito, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, tendo em vista que a espera pelo julgamento deste agravo poderá causar danos de difícil reparação à Agravante e a outros credores, em decorrência da possibilidade de realização de atos constritivos sobre os seus bens. Assim, defiro a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada do até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora